Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728082-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FELIPE LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0703876-79.2021.8.07.0012, determinou a emenda da inicial para retirada do pedido de condenação do devedor fiduciante ao pagamento dos débitos advindos da remoção e estadia do veículo, bem como para decotar a verba honorária. O banco agravante defende, inicialmente, que, a despeito de o juízo singular não ter conhecido os embargos de declaração sob o fundamento de não caber recurso contra despacho, não se trata de mero despacho de expediente, mas sim de uma decisão interlocutória que acolheu parcialmente a emenda anterior e determinou nova emenda, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Sustenta que cabe ao devedor fiduciante, ora agravado, arcar com pagamento das despesas decorrentes da remoção e estadia do veículo, nos moldes do contrato entabulado entre as partes, que estabelece a responsabilidade do devedor por todas as despesas provenientes da execução da garantia a partir da inadimplência. Ressalta que o § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, reza que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Afirma que, por inteligência dos art. 395 c/c arts. 406 e 407, todos do Código Civil, o devedor responde pelos prejuízos de sua mora, além de arcar com os honorários advocatícios, de modo que o valor do débito posto deve abarcar a verba honorária, sob pena de enriquecimento sem causa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela, para que seja recebida a inicial com pedido de que o devedor fiduciante seja condenado ao pagamento dos débitos advindos da remoção e estadia do veículo, bem como dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, roga pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão e confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido nos ID 28677973 e 28677974. Junta documentos. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, do CPC. A decisão agravada (intitulada de despacho) tem o seguinte teor (ID 28677978): 1. Recebo, em parte, a emenda de ID 99284323. 2. Inicialmente, em que pese as alegações expendidas pelo nobre patrono da parte autora, convém advertir, mais uma vez, acerca da necessidade de se retirar o requerimento de pagamento dos débitos advindos da remoção e estadia, eis que correm à conta da credora fiduciária, não se olvidando do seu direito de regresso a ser eventualmente exercido em ação autônoma. 3. Ademais, cumpre decotar a verba honorária (ID 97118714 - pág. 2), repise-se, por se tratar de atribuição exclusiva do Juiz (art. 85, CPC). Ressalto, inclusive, que o disposto no § 4o do art. 1o do Decreto-Lei no 911/69 refere-se à hipótese de que, após o regular trâmite processual, seja consolidada a propriedade e posse do veículo objeto do presente feito ao proprietário fiduciante. 4. Por derradeiro, retifique-se o valor atribuído à causa, adequando-o à nova planilha de débitos, se o caso. Prazo derradeiro: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se O banco agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão supra, que não foram conhecidos, uma vez que o Juízo a quo considerou o pronunciamento como mero despacho de emenda. Transcrevo (ID 28677980): Banco J. Safra S/A opôs Embargos de Declaração do seguinte despacho (ID 84603579) proferido nos autos, in verbis: "1. Recebo, em parte, a emenda de ID 99284323. 2. Inicialmente, em que pese as alegações expendidas pelo nobre patrono da parte autora, convém advertir, mais uma vez, acerca da necessidade de se retirar o requerimento de pagamento dos débitos advindos da remoção e estadia, eis que correm à conta da credora fiduciária, não se olvidando do seu direito de regresso a ser eventualmente exercido em ação autônoma. 3. Ademais, cumpre decotar a verba honorária (ID 97118714 - pág. 2), repise-se, por se tratar de atribuição exclusiva do Juiz (art. 85, CPC). Ressalto, inclusive, que o disposto no § 4o do art. 1o do Decreto-Lei no 911/69 refere-se à hipótese de que, após o regular trâmite processual, seja consolidada a propriedade e posse do veículo objeto do presente feito ao proprietário fiduciante. 4. Por derradeiro, retifique-se o valor atribuído à causa, adequando-o à nova planilha de débitos, se o caso. Prazo derradeiro: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se". Pois bem. Do teor do ato judicial embargado, constata-se que o pronunciamento é um mero despacho de emenda, sem conteúdo decisório, no qual sinalizou à parte autora quanto à adoção das providências acima destacadas. Desse modo, como os embargos de declaração podem ser conceituados como recurso, incabível o seu manejo no caso concreto, segundo o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” posto, deixo de conhecer dos embargos declaratórios Em que pese a decisão agravada ter sido intitulada como despacho e o Juízo agravado desconsiderado o seu conteúdo decisório, tenho que não se trata de mero despacho, mas sim de decisão interlocutória por adentrar no mérito, sendo, pois, passível de recurso. Ademais, presentes os pressupostos de admissibilidade dos Embargos de Declaração supra, o recurso é hábil a interromper o prazo para interposição de recurso, portanto, o presente Agravo de Instrumento é tempestivo. Feitas tais ponderações, analiso o pedido de concessão de tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Entendo ausentes tais requisitos. Como sabido, insurge-se o credor fiduciário, ora agravante, contra a decisão do Juízo singular que determinou a emenda da exordial para fossem suprimidos os pedidos de condenação do devedor fiduciante, ora agravado, ao pagamento dos débitos advindos da remoção e depósito do veículo, bem como da verba honorária. 1. Débitos de Remoção e de Depósito do Veículo O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 271, §1o, estabelece que o veículo apreendido só será liberado com o pagamento das penalidades. Transcrevo: Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. §1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Desta forma, objetivando o credor fiduciário a liberação do bem, necessário arcar com os custos para tanto. Destaco que na vigência do contrato fiduciário, ainda que o devedor fiduciário seja responsável pelas despesas, deve o credor arcar com elas caso objetive a liberação do bem, sem prejuízo da via regressiva para obter o ressarcimento das despesas que, de fato, deveriam ter sido adimplidas pelo devedor fiduciário. Tal entendimento deve-se ao fato de que as despesas decorrentes da remoção e depósito de veículo alienado fiduciariamente constituem obrigações propter rem, cabendo a quem objetiva reaver o veículo realizar o pagamento. Neste sentido é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 910.776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo. 4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1657752/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018); No mesmo sentido, perfilha a jurisprudência deste TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. LIBERAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA GUARDA E CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 271, §1o, CTB. 1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária." (vide STJ. AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016; AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe 21.11.2013; etc.). 2. O credor fiduciário, na qualidade de proprietário do veículo, deve arcar com as despesas necessárias para a liberação do veículo apreendido pelo DETRAN, à luz do art. 271, §1o do CTB, sem prejuízo da possibilidade de obter o respectivo ressarcimento por meio de ação regressiva ou em decorrência da venda do veículo nos termos dispostos no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1161147, 07135762320188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA A RETIRADA DO VEÍCULO DO PÁTIO DO DETRAN. ARTIGO 262, §2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes do depósito de veículo alienado fiduciariamente constituem obrigações propter rem, razão pela qual o credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel. (STJ. AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016). 2. O credor fiduciário deve, enquanto proprietário do bem, arcar com as despesas necessárias para a liberação do veículo apreendido pelo DETRAN, sem prejuízo da possibilidade de obter o ressarcimento das despesas que, de fato, deveriam ter sido adimplidas pelo devedor fiduciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1107275, 07034978220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 12/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. LIBERAÇÃO. PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Para viabilizar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, cabe ao credor fiduciário o pagamento de multas e demais despesas relacionadas com a liberação do veículo apreendido pelo Detran, sem prejuízo do uso da via regressiva para o respectivo ressarcimento pelo devedor fiduciante. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1056418, 07042593520178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 07/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão agravada que determinou a emenda para que fosse excluído da inicial o pedido de pagamento pelo devedor fiduciante dos débitos advindos da remoção e depósito do veículo. 2. Verba Honorária No que se refere à insurgência quanto à determinação de decotar a incidência de honorários advocatícios da inicial, também não assiste razão ao agravante. O Decreto-Lei no 911/69 reza: Art. 1o. (...) § 4o No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor Pelo diálogo das fontes, como bem salientou o Juízo agravado, o arbitramento da verba honoraria é atribuição exclusiva do Juiz, não cabendo ao credor fiduciário, ora agravante, imputar esse ônus ao devedor, inclusive, considerando a hipótese de que, após o regular trâmite processual, seja consolidada a propriedade e posse do veículo ao proprietário fiduciante, possibilitando-o de vender a coisa a terceiros e aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, mostra-se incabível a concessão da antecipação de tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de setembro de 2021 17:57:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador